Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-06.2018.8.11.0101
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001130-06.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 037.557.581-21 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ASELMO FERREIRA - CPF: 007.337.111-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO LOURENCO DA SILVA (APELADO), PAULO SERGIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: - REGINALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA

- ANSELMO FERREIRA

- MARCELO LOURENÇO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – JÚRI QUE OPTOU PELA TESE DEFENSIVA APRESENTADA EM PLENÁRIO – ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Só se licencia cassação do veredicto popular quando ele é arbitrário e sem qualquer sintonia com as provas dos autos. Pode, desta forma, o Tribunal do Júri, no uso da soberania que lhe outorgou a Constituição Federal, optar por uma dentre as teses apresentadas em plenário, desde que seja a mesma plausível em face do contexto probatório. A decisão do Júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, entendeu que a autoria delitiva não restou comprovada, deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: - REGINALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA

- ANSELMO FERREIRA

- MARCELO LOURENÇO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT, nos autos n.o 0001130-06.2018.8.11.0101, código 102442, que atento à decisão soberana dos jurados,
absolveu

Reginaldo de Oliveira de Sousa, Anselmo Ferreira e Marcelo Lourenço da Silva
das sanções do artigo
art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil); III (meio cruel) IV (dificuldade de defesa da vítima) na forma do artigo 69 todos do Código Penal e com as implicações da Lei n.o 8.072/90
(Id. 122498460).

Inconformado, o órgão ministerial em suas razões (Id. 122498474), pugna a decretação de
nulidade do julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a
decisão dos jurados é contrária as provas dos autos
, uma vez que a autoria do crime restou comprovada.

Em contrarrazões, a Defesa requer o
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória proferida (Id. 122498479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
provimento
do recurso:

“Apelação Criminal: Homicídio qualificado - Irresignação ministerial - Pretendida cassação do julgamento e consequente submissão dos apelados Reginaldo, Anselmo e Marcelo a novo Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto absolveram os réus da prática do crime de homicídio qualificado descrito na exordial acusatória – Procedência – Extrai-se do arcabouço probatório produzido que, malgrado os recorridos Reginaldo e Anselmo tenham negado qualquer participação no crime de homicídio e Marcelo tenha se retratado de sua confissão e delação extrajudicial, o restante dos elementos de convicção produzidos apontam para sentido oposto, em especial pelos depoimentos judicializados das testemunhas Saulo Novaes, Eliane Porfírio, Franklin Giroldo, assim como pelas declarações da informante Sirlene Nobre, aliada a confissão e delação extrajudicial do acusado Marcelo - Por corolário, evidencia-se que na hipótese em comento não houve uma interpretação razoável da Corte Popular, repise-se, isto porque a decisão foi contrária à prova dos autos, de forma manifesta, evidente, quando confrontada com o conjunto fático-probatório - “Embora o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduza uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria, é certo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o 'decisum' distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas (HC n. 243.716/ES, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/3/2014).” (STJ - AgRg no REsp 1314551/SP) - Constatada a arbitrariedade do veredicto – Anulação do julgamento -

Pelo provimento do apelo ministerial.”
(Id. 129521668).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: - REGINALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA

- ANSELMO FERREIRA

- MARCELO LOURENÇO DA SILVA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
o órgão ministerial
pugna em suas razões a decretação de
nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri,
alegando para tanto que a decisão dos jurados é contrária as provas dos autos, uma vez que acolheram a tese da defesa e absolveram os recorridos.

Infere-se do caderno informativo:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 01 de abril de 2018, por volta das 06:00 hs., na Rua Santa Maria, Qd.12, Lote 14, Habitar Brasil, Cláudia/MT, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA; MARCELO LOURENÇO DA SILVA e ANSELMO FERREIRA, em unidade de desígnios, com consciência e vontade, por motivo fútil e em situação que dificultou a defesa da vítima, mataram Paulo Sérgio da Silva, mediante emprego de meio cruel.

Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos REGINALDO; MARCELO e ANSELMO de comum acordo, cientes da ilicitude de sua conduta e de posse de armas brancas se dirigiram a casa da vítima Paulo Sérgio da Silva com a finalidade de ceifar a vida deste. Após avistarem Paulo Sérgio da Silva adentrar a sua residência os denunciados invadiram, de forma sorrateira e mediante arrombamento da porta frontal da casa, o referido imóvel.

No interior da residência da vítima, os denunciados a avistaram dormindo em um colchão e aproveitando-se da superioridade numérica; surpresa; avançada hora e modus mataram Paulo Sérgio da Silva mediante diversos golpes de arma branca, conforme consta do Laudo de Necrópsica de fls. 44/49.

Cruel, portanto, o modo de execução.

A motivação do crime foi fútil, pois os denunciados o fizeram em razão da vítima haver discutido, horas antes do homicídio no “Bar da Eliana””, com os denunciados REGINALDO e ANSELMO por questão de somenos importância (.
..)”
(Denúncia - Id. 122496469).

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pleito de nulidade de julgamento.

Pretende o órgão acusador, por meio do presente recurso, que os apelados sejam submetidos a novo julgamento pelo tribunal do júri, sustentando, que os Senhores Jurados do Conselho de Sentença julgaram em desacordo com as provas encartadas aos autos.

O pleito não merece prosperar.

No caso, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 122496469 – Pág. 12), Termo de Reconhecimento de Cadáver (Id. 122496469 – Pág. 14), Relatório de Investigação (Id. 122496469 – Pág. 15), Termo de Declaração (Id. 122496469 – Pág. 16), Termo de Depoimento (Id. 122496469 – Pág. 18/30), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em Morto (Id. 122496469 – Pág. 45/48), Laudo Pericial Criminal (Id. 122496469 – Pág. 49/57 e ref. 69) e Termo de Depoimento (Id. 122496469 – Pág. 58).

Por outro lado, o Conselho de Sentença,
por maioria de votos,
entendeu que
não há provas suficientes
acerca da
autoria
.

Segundo a acusação, no dia dos fatos, os apelados
Reginaldo
,
Anselmo
e a vítima
Paulo Sérgio
, estavam no “Bar da Eliana” e tiveram um desentendimento, e em razão disso, os apelados
Reginaldo
e
Anselmo
solicitaram que o apelado
Marcelo
fosse com eles até a residência da vítima. Ainda, segundo o órgão ministerial, os acusados ao chegarem à residência da vítima, violaram a porta e adentraram, encontrando a vítima dormindo em seu quarto, e partir disso desferiram vários golpes com arma branca – faca – que culminou em sua morte.

O apelado
Anselmo Ferreira
, quando ouvido em juízo negou a autoria delitiva, afirmando que havia visto a vítima na quinta-feira anterior ao crime, e que na oportunidade estavam na casa de seu cunhado bebendo. Acrescentou que quando tomou conhecimento da morte da vítima estava na companhia de
Marcelo
e que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica na residência deste.

Relatou, que após ingerir quantidade significativa de bebida alcóolica disse ter matado
Paulo Sérgio
de brincadeira, pois todos na residência estariam questionando quem teria sido o autor do delito que ceifou a vida da vítima. Asseverou que não foi ao “Bar da Eliana” e que não sabe o motivo de a testemunha
Eliana
ter imputado a ele a autoria do crime.

Salientou, outrossim, que teve contato com os corréus na Penitenciária e que
Marcelo
havia os envolvido na situação porque tinha sido orientado por seu advogado. Por fim, afirmou que a vítima fazia parte de uma facção criminosa.

Da mesma forma, o apelado
Reginaldo de Oliveira de Sousa
em juízo também negou a autoria dos fatos. Pontuou que no dia anterior ao ocorrido por ter se desentendido com sua companheira
Adriana,
foi ao “Bar da Eliana” e começou a dançar com a dona do estabelecimento, momento em que foi flagrado por
Adriana
e começaram uma discussão.

A vítima ao perceber o desentendimento, interviu e questionou o que estaria acontecendo, momento em que empurrou o apelado. Asseverou que a vítima não apenas o empurrou, mas que o seguiu e o ameaçou de morte e, que, amedrontado correu.

O apelado
Marcelo,
coadunando com os depoimentos dos outros acusados, negou a autoria delitiva em juízo. Afirmou que havia confessado o crime por orientação de seu advogado, visto que poderia ser solto se o fizesse. Relatou que não foi ao “Bar da Eliana” no dia anterior ao crime e que viu a vítima passar em frente a sua residência dirigindo. Do mesmo modo afirmou que teria se desentendido com a vítima em decorrência de uma dívida de drogas e que em razão disso
Paulo Sérgio
havia proferido ameaças de morte.

De outro lado, a testemunha
Saulo Novaes Teixeira Lira
, que participou da investigação do crime, afirmou que restou apurado durante a investigação que a vítima era conhecida por iniciar
“essas discussões porque queria ser “o dono do bairro” como se fosse um justiceiro sempre tentando tirar satisfação com aqueles que causavam a intranquilidade no bairro”
.

Portanto, existem duas versões nos autos.

Os jurados quando submetidos a responder os quesitos, assim votaram (Id.
122498460
):

“a) Com relação ao acusado Aselmo Ferreira. No tocante à primeira série, o Conselho de Sentença, ao votar o
primeiro quesito
, referente à
materialidade delitiva
,
por maioria, reconheceu
que no dia 01 de abril de 2018, por volta das 06:00 horas, na Rua Santa Maria, Qd. 12, Lote 14, no Bairro Habitar Brasil, em Cláudia/MT,
a vítima Paulo Sérgio da Silva foi atingida por diversos golpes de arma branca
distribuídos na face, pescoço, tórax, abdômen e membros superiores e inferiores,
causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte
, conforme descrito no relatório de necropsia juntado aos autos.

Ao votar o
segundo quesito
, atinente à autoria,
por maioria
, o Conselho de Sentença
não reconheceu que o réu Anselmo Ferreira foi autor dos golpes que atingiram a vítima
.

b) Quanto ao acusado Marcelo Lourenço da Silva: No tocante à primeira série, o Conselho de Sentença, ao votar o primeiro quesito, referente à materialidade delitiva, por maioria, reconheceu que no dia 01 de abril de 2018, por volta das 06:00 horas, na Rua Santa Maria, Qd. 12, Lote 14, no Bairro Habitar Brasil, em Cláudia/MT, a vítima Paulo Sérgio da Silva foi atingida por diversos golpes de arma branca distribuídos na face, pescoço, tórax, abdômen e membros superiores e inferiores, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme descrito no relatório de necropsia juntado aos autos.

Ao votar o
segundo quesito
, atinente à
autoria, por maioria
, o Conselho de Sentença
não reconheceu que o réu Marcelo Lourenço da Silva foi autor dos golpes que atingiram a vítima
.

c) Com relação ao acusado Reginaldo de Oliveira Sousa: No tocante à primeira série, o Conselho de Sentença, ao votar o primeiro quesito, referente à materialidade delitiva, por maioria, reconheceu que no dia 01 de abril de 2018, por volta das 06:00 horas, na Rua Santa Maria, Qd. 12, Lote 14, no Bairro Habitar Brasil, em Cláudia/MT, a vítima Paulo Sérgio da Silva foi atingida por diversos golpes de arma branca distribuídos na face, pescoço, tórax, abdômen e membros superiores e inferiores, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme descrito no relatório de necropsia juntado aos autos.

Ao votar o
segundo quesito
, atinente à
autoria, por maioria
, o Conselho de Sentença
não reconheceu que o réu Reginaldo de Oliveira Sousa foi autor dos golpes que atingiram a vítima.

DISPOSITIVO

Feito o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Claudia – MT,
o Colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, houve por bem absolver os réus ASELMO FERREIRA, MARCELO LOURENÇO SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SOUSA
das sanções do art. 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal,
com fulcro no art. 386, V, do CPP
. (...)”

Conquanto, tenha o Júri reconhecido a materialidade do crime, o mesmo não reconheceu que os recorridos tivessem desferido os golpes que ceifaram a vida da vítima, e por consequência, acharam por bem, absolve-los das acusações.

Embora o recorrido
Marcelo
tenha confessado a autoria do crime na fase policial – única prova concreta da acusação – o mesmo afirma que só confessou por instrução de seu advogado, visto que as chances de ser solto seriam maiores.

De mais a mais, os policiais tomaram conhecimento acerca da autoria do crime a partir de boatos afirmando que os réus haviam discutido com a vítima, podendo ter sido esse o motivo causador da sua morte.

No entanto, meras especulações não merecem crédito. É preciso ter presente que em comunidades interioranas, como a narrada nos autos, a vida alheia não passa desapercebida pelos moradores no lugar e que, via de regra, todos sabem da vida de todo mundo, não havendo como saber ou até mesmo imputar tal conduta a um propagador específico dos boatos e fofocas, que podem ou não ser verídicos, pois podem ter sido realizadas por várias pessoas.

Vale frisar que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que, não obstante o esforço do órgão ministerial, a versão por ele sustentada encontra-se firmada em elementos colhidos durante a fase inquisitiva e não corroboradas em juízo.

Destarte, não há como se falar em um eventual decreto condenatório se inexiste a ratificação absoluta e maciça das provas do inquérito ao longo da instrução, pois as provas colhidas durante a fase inquisitiva necessitam ser corroboradas sob o crivo do contraditório, sob pena de nulidade absoluta.

Assim, como em juízo houve limitada produção de provas, sendo estas apenas o interrogatório do réu
Marcelo
em fase inquisitorial e a única prova ao longo da instrução, incabível se mostra a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Ademais, conforme ressai dos autos a arma utilizada na execução do crime (faca) não foi apreendida e/ou periciada e muito menos realizada a reconstrução fática.

Imperioso registrar que ao júri, constitucionalmente, é assegurada a soberania dos veredictos, artigo 5o alínea c, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e tal garantia só cede quando a decisão proferida não encontra suporte verossímil no contexto probatório, não havendo em tal caso, violação à soberania dos veredictos.

Nesse contexto, respeitada a convicção esposada pelos i. representantes do
parquet
, não há como negar que o júri optou por uma das versões reproduzidas nos autos, pois ao deliberar pela absolvição dos apelados, reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva, mas não a autoria, afastando, em consequência, a tese acusatória concernente à caracterização de delito contra a vida, não se cogitando, assim, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos nem de nulidade decorrente dessa escolha soberana, sobretudo por não ser arbitrária ou sem apoio em elemento de convicção algum.

Não se pode olvidar que os jurados julgam de acordo com sua livre convicção, não estando atrelados à lei, à jurisprudência, à doutrina ou às convicções externadas pelas partes.

Portanto, ao dar mais crédito ao enredo defensivo, o júri simplesmente exerceu a sua soberania constitucional, sobretudo porque a prova que o embasou, como se viu, não contém mácula e satisfaz as condições legais para motivar a convicção do Júri Popular.

É que, de acordo com o disposto no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, as decisões soberanas do Tribunal do Júri somente podem ser anuladas, via apelação, quando manifestamente contrárias à prova dos autos.

Assim é que no que se refere ao advérbio
manifestamente
, constante do dispositivo legal acima mencionado, interpretado à luz do princípio da soberania dos veredictos, é pacífico o entendimento de que somente são anuláveis os julgamentos do Tribunal Popular quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se totalmente da prova colhida nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.o, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 468.460/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019.)

Nessa linha, diante de razoável acervo probatório, tem-se que o Conselho de Sentença não reconheceu a autoria do crime aos acusados, decisão soberana que, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, não é anulável e tampouco passível de alteração em segundo grau.

Em respeito ao princípio da soberania dos Veredictos, somente será realizado novo julgamento se a decisão abraçada pelos jurados for totalmente dissociada da prova, o que não é o caso destes autos.

Inviável, desse modo, a pretensão de anular o Júri por julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, se a decisão está em perfeita consonância com o conjunto probatório, tendo o conselho de sentença optado por uma das versões apresentadas, repelindo a tese sustentada pela acusação.

A propósito:

“A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas não pode ser anulada, sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório”
(RT 675/354-5).

No mesmo sentido:

“Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária que despreza os elementos fático-probatórios dos autos, não a que opta, claramente, por uma das versões apresentadas em Plenário”
(STJ -HC no 15.913-SP - 5a T. - Rel. Min. Edson Vidigal - J. 05.02.2002 - v.u).

Desse modo, não houve manifesta afronta da decisão à prova dos autos, porquanto o veredicto dos jurados encontra satisfatório e idôneo sustento nas evidências reunidas na instrução.

O fato de optar o Júri por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório, porquanto, volto a repetir, somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada.

Dessa forma, no caso em comento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu pela absolvição dos acusados. Logo, os elementos probatórios comportam a versão acolhida pelo corpo de jurados, que absolveu os apelados no tocante ao homicídio qualificado em razão de sua íntima convicção.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022